Tribunal: TJBA
Processo: 0000404-06.2012.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000404-06.2012.8.05.0264 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE UBAITABA Advogado(s): JOSE SILVESTRE DOS SANTOS NETTO APELADO: AGENILZA ROSA DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s):ALVARO OLIVEIRA GUEDES, HELLINOR DIAS DOCILIO SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADA. COBRANÇA DE SALDO SALARIAL E FGTS. VALIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de crédito trabalhista, condenando-o ao pagamento de saldo de salário do último mês laborado, de forma simples, e dos valores referentes ao FGTS do período de vínculo laboral das autoras, bem como à devida anotação nas CTPS. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão de efeito suspensivo à apelação, ante a alegação de risco financeiro e dano irreparável à municipalidade; (ii) saber se é devida a condenação ao pagamento de saldo de salário e dos valores relativos ao FGTS, mesmo diante da nulidade do contrato de trabalho firmado sem concurso público. III. Razões de decidir 3. A preliminar de efeito suspensivo foi rejeitada, uma vez que não estão presentes os requisitos do art. 1.012, § 4º, do CPC, e as hipóteses previstas no art. 2º-B da Lei 9.494/97 não se aplicam, por se tratar de verbas pretéritas. 4. Quanto ao mérito, a jurisprudência do STF (RE 596.478 e RE 765.320 - Tema 916) e a Súmula 363 do TST reconhecem que, embora o contrato firmado sem prévia aprovação em concurso público seja nulo, são devidas as verbas referentes à contraprestação dos serviços prestados e aos depósitos do FGTS, conforme art. 19-A da Lei 8.036/90.5. 5. Não houve comprovação, pelo Município, do adimplemento dos salários, conforme ônus previsto no art. 373, II, do CPC. 6. A sentença se encontra alinhada ao entendimento consolidado dos tribunais superiores, não merecendo reforma. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É devida, no caso de contratação temporária sem concurso público, a contraprestação salarial pelo período efetivamente trabalhado e os depósitos relativos ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, mesmo diante da nulidade do contrato. 2. Não se aplica o art. 2º-B da Lei 9.494/97 quando a sentença versa sobre verbas pretéritas, como saldo salarial e FGTS, não havendo cabimento na concessão de efeito suspensivo à apelação com base nesse dispositivo." _______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e §2º e IX; CPC, arts. 1.012, §4º, 373, II; Lei 9.494/97, art. 2º-B; Lei 8.036/90, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 596.478, Rel. Min. Ellen Gracie, red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 13.05.2015; STF, RE nº 765.320, Tema 916, Plenário, j. 11.02.2016; TST, Súmula nº 363. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000404-06.2012.8.05.0264, tendo como Apelante o Município de Ubaitaba/BA e Apeladas Agenilza Rosa dos Santos e outras, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator